Tribunal: TJBA
Processo: 8013659-85.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-01
Data de publicação: 2024-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8013659-85.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: FILIPE OLIVEIRA CALDAS

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA 14 VARA CRIME

R
ELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO CÁRCERE PREVENTIVO. ARGUMENTOS INSUBSISTENTES. ART. 312 DO CPP. DECISÃO LASTREADA NOS ELEMENTOS INFORMATIVOS PRODUZIDOS. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS E COM CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I
– Alegação de fundamentação inidônea do cárcere preventivo.

II -
No caso em concreto, em dissonância com o quanto pleiteado pela Defesa, revelam-se presentes os pressupostos e requisitos autorizadores do cárcere cautelar preventivo.
Paciente que responde a outras ações penais. Reitreração delitiva. Precedentes do STJ.

III -
Preenchidos os pressupostos para a decretação do cárcere preventivo, quais sejam, prova da existência do crime e indícios de autoria. Reiteração delitiva e periculosidade social do Paciente.

IV -
Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e consequente denegação.

V –
HABEAS CORPUS DENEGADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS Nº 8013659-85.2024.8.05.0000
, da Comarca de Salvador/BA, sendo
Paciente
FILIPE OLIVEIRA CALDAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DENEGAR A ORDEM
. E assim decidem, pelas razões a seguir expendidas.